Tribunal: TJSP
Processo: 2280780-45.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER – FORNECIMENTO DE CUIDADOS E AUXÍLIOS DOMICILIARES A PACIENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO DA ORIGEM E NEGADA TAMBÉM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DO AUTOR PARA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – Pedido de desistência do recurso

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER – FORNECIMENTO DE CUIDADOS E AUXÍLIOS DOMICILIARES A PACIENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO DA ORIGEM E NEGADA TAMBÉM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DO AUTOR PARA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – Pedido de desistência do recurso formulado e homologado – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela
Antecipada Antecedente no 2280780-45.2019.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que é requerente GERALDO ALVES CAPRUNI JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), é requerido MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Antecipada Antecedente no 2280780-45.2019.8.26.0000 - Jundiaí
2
VOTO No 17.954
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 2280780-45.2019.8.26.0000
REQUERENTE : GERALDO ALVES CAPRUNI JÚNIOR
REQUERIDO : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER FORNECIMENTO
DE CUIDADOS E AUXÍLIOS DOMICILIARES A
PACIENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
RECURSAL
-
TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA PELO JUÍZO DA ORIGEM E NEGADA
TAMBÉM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DE
APELAÇÃO

PEDIDO
DO
AUTOR
PARA
DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA RECURSAL Pedido de desistência do
recurso formulado e homologado Recurso prejudicado.
1. Trata-se de pedido de antecipação da
pretensão recursal ao recurso de apelação cível interposto contra a r.
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Gustavo Pisarewski
Moisés que, nos autos da ação de obrigação de fazer no
1003206-58.2017.8.26.0309, ajuizada por GERALDO ALVES CAPRUNI
JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, julgou improcedente a ação.
O requerente alega que a r. sentença não
merece prosperar, e que interpôs recurso de apelação objetivando a
reforma do decisium. Sustenta que “necessita de cuidados diários, pois
uma de suas pernas foi amputada e a outra é paralisada, então, como não
tem familiares que possam contribuir para manutenção das atividades de
seu dia a dia como banho, alimentação, necessidades fisiológicas, e até
mesmo sair da cama para a cadeira de rodas, necessita de um cuidador
para auxiliá-lo”. No mais, repisa argumentos pertinentes ao recurso de
apelação que informou ter interposto.
Com tais argumentos, o requerente requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Antecipada Antecedente no 2280780-45.2019.8.26.0000 - Jundiaí
3
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do
artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, alegando que se
encontra desprovido de qualquer meio para a preservação de sua saúde e
dignidade, bens jurídicos tutelados de maior importância, sofrendo prejuízos
diários, até mesmo de sua qualidade de vida, portanto presente o risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, restando assim
demonstrada a probabilidade de ineficácia provimento recursal, caso não
deferida a presente medida.
Junto ao presente pedido foi interposto o pedido
de tutela antecipada antecedente de no 2280776-08.2019.8.26.0000, sendo
determinada a manifestação do requerente para informar o porquê da
interposição de dois recursos com o mesmo pedido e esclarecer qual dos
recursos deveria prevalecer.
O requerente peticionou às fls. 14 informando a
desistência deste pedido de antecipação da tutela recursal.
É O RELATÓRIO.
2.
Havendo
manifestação
por
parte
do
requerente de desinteresse pelo seguimento do recurso, conforme se
verifica às fls. 14 e considerando que a desistência recursal independe de
aceitação do recorrido, nos termos do artigo 998, do Código de Processo
Civil, de rigor o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.
3. Ante o exposto, homologo a desistência e
julgo prejudicado o recurso.
PONTE NETO
Relator